Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO QUE AFORMA SER DEVIDO NÃO JUNTADO. ARTIGO 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC, transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação, na qual se pode alegar, por exemplo, excesso de execução. 1.1. Uma vez alegado excesso de execução, cabe ao executado “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 525, §4o, CPC). Descumprida essa determinação legal, o §5o do supracitado dispositivo prevê duas consequências negativas ao executado: (i) rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento; ou (ii) processamento da impugnação sem exame da alegação de excesso de execução. 1.2. “No caso, em que pese alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente, da taxa de juros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos financeiros previstos no contrato firmado entre as partes, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução” (Acórdão 1390541, 07246561520178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Como visto, alegado excesso de execução, não foi juntado o demonstrativo discriminado e atualizado do débito que a agravante afirma ser devido, razão de a impugnação ter sido processada sem o exame da alegação de excesso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.